Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706116-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BENEDITO GOMES DE FARIA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por BENEDITO GOMES DE FARIA em face de ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID 33066911). Desse modo, notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações necessárias. Notifique-se, ainda, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora